Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-27.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021600-27.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (AGRAVANTE), JOYCE CHRISTIANE REGINATO - CPF: 057.740.059-25 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIRGINIA MARIA DALLA FLORA - CPF: 036.984.179-44 (ADVOGADO), ROZILENE MARIA BUCHER - CPF: 024.817.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR — ILEGALIDADE
—

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
—
INEXISTÊNCIA.

Ausente prova pré
-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Frigorífico Nutribrás Ltda.
contra decisão que negou provimento a apelação (
Id. 174405152
).

Assegura que, “
impetrou a Agravante o Mandado de Segurança originário, no intuito de ver reconhecido e declarado o seu direito de não ser enquadrada no Regime Cautelar Administrativo instituído através da Resolução n° 07/2008 SARP. Pugnando, outrossim, pelo cancelamento do crédito tributário exigido em decorrência do respectivo regime por meio dos TADs n° 1072003-0 e 1071883-7, bem como, para que seja a Autoridade Coatora impedida de obstar a renovação da CPD-EM em favor da contribuinte
”.

Assevera que, “
a insurgência da Agravante não se encontra consubstanciada na ilegalidade do regime administrativo cautelar ou mesmo acerca da apreensão de qualquer mercadoria, a qual, repisa-se, nem ocorreu. De forma distinta, a insurgência da contribuinte encontra-se atrelada a própria lavratura dos TADS (com a cobrança antecipada do ICMS e a aplicação de multa), os quais somente se deram em razão da indevida inclusão da Agravante no Regime Cautelar Administrativo, esse é o ato coator que aqui se pretende afastar
”.

Afiança que “
no momento da lavratura dos referidos TADS possuía a Agravante certidão positiva de débitos n° 0009868479, emitida em seu favor, em 18/07/2013, o que a mercê da imputação realizada pela Fazenda em seu desfavor, comprova a regularidade fiscal da contribuinte, situação que não se coaduna com a existência de valores na sua conta corrente por mais de sessenta dias
”.

Afirma que “
não preenchia a Agravante os requisitos legalmente estabelecidos para enquadramento do Regime Cautelar Administrativo, restando, deste modo, demonstrada a ilegalidade debatida na presente demanda, a qual, carece de provimento, nos termos amplamente esmiuçados
”.

Acentua que “
a Resolução n.º 07/2008 SARP, juntamente com os artigos 915 e 916 do RICMS/MT, carecem de constitucionalidade, uma vez que ofendem o princípio da reserva legal, que impõe que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei, subtraindo-a, com isso, à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas
”.

Alega que “
o Regime Cautelar Administrativo vilipendia a Constituição Federal na medida que inviabiliza o livre exercício da atividade empresarial, princípio garantido constitucionalmente, uma vez que, possui raízes no artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal. Ou seja, por prerrogativa constitucional, não pode o contribuinte ser cerceado do seu direito de exercer a atividade empresarial mediante a imposição de qualquer restrição, como é o que se observa no caso em análise, considerando, outrossim, que o Fisco Estadual possui outros meios legais para a cobrança e execução do crédito tributário constituído/declarado e não pago
”.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a segurança e reconhecido “
o direito líquido e certo da Agravante ao não enquadramento no Regime Cautelar Administrativo instituído através da Resolução nº 07/2008 SARP SEFAZ/MT e artigos 915 e 916 do RICMS/MT, em razão da inexistência de débito em atraso há mais de 60 dias na sua conta corrente quando da lavratura dos TADs n° 1071883-7 e 1072003-0, bem como a ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal, da livre iniciativa e da proporcionalidade
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 188581171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Frigorífico Nutribrás Ltda.
interpôs recurso de apelação contra a sentença (Id. 188581171), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança por si impetrado contra ato do
Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário,
que indeferiu o pedido de revisão e cancelamento dos termos de apreensão e depósito nº 1072003-0 e nº 1071883-7.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Inicialmente, cumpre anotar que a matéria versada na presente ação mandamental, consistente na ilegalidade de apreensão de mercadoria, deve ser decidida à luz do precedente vinculante formado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião do julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT).

Em decisão sob o rito dos recursos repetitivos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por decisão da Seção de Direito Público de relatoria do Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, estabeleceu parâmetros para o julgamento de ações em que se debate a 'legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária'.

[...]

De outro lado, o TJMT firmou ainda o entendimento de que a Súmula 323 do STF 'somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas'.

Sob tal perspectiva, a análise a ser feita neste juízo a respeito da ordem postulada fica vinculada à tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, já que as decisões proferidas segundo a técnica de precedentes em demandas repetitivas são de observância obrigatória pelos Tribunais e juízos inferiores, de acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, depreende-se dos termos de lavratura TAD n. 10718837 e TAD n. 10720030 que as autuações se deram em razão da infração disposta no Art. 1º da Resolução nº 07/2008-SARP, combinado com o Decreto Estadual 2.686/2010 (ID. 14220358 e ID. 10720030), cuja informação complementar se refere a 'contribuinte remetente com pendências no conta corrente fiscal, devendo antecipar o ICMS Conf. Resolução n. 07/2008-SARP'.

Extrai-se da narrativa do TAD nº 1071883-7, dia 10.08.2013:

'O Contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução Nº 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente'.

E, ainda da narrativa do TAD nº 1072003-0, data 11/08/2013:

'O Contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução Nº 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente'.

Em decisão administrativa, o impetrado não atendeu ao recurso do demandante sob o argumento de que 'o Contribuinte se enquadra na hipótese prevista no inciso II do art. 1º da Res. 07/2008, ou seja, caracteriza circunstância para inserção no regime cautelar administrativo, razão pela qual os lançamentos impugnados devem ser mantidos' (ID. 14221157)

Desta forma, o fundamento da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, TAD nº 1071883-7 e TAD nº 1072003-0, com a consequente apreensão da mercadoria realizados em 10/08/2013 e 11/08/2013, foram motivados pela existência de débitos pendentes na conta corrente fiscal da Impetrante, razão pela qual ela estava obrigada ao recolhimento antecipado do ICMS em relação à própria operação que culminou com a apreensão das mercadorias.

Nesse contexto, a ausência de recolhimento antecipado do imposto devido pela própria operação relativa às mercadorias apreendidas constitui infração material instantânea de cunho permanente, apta a ensejar a apreensão, notadamente por que não incide o teor da Súmula 323 do STF em casos dessa natureza.

Em face do exposto, denego a segurança, por não restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]. (Id. 99590488).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Em análise da sentença, observo que ela menciona a suposta apreensão de mercadorias, com incidência do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000. Entretanto, também discorre sobre a legalidade da decisão administrativa que não acolheu o recurso do impetrante, conforme se vê do seguinte trecho:

[...]

Conclui-se, portanto, que a pretensão do embargante se volta para a rediscussão da demanda, inviável em sede de embargo de declaração.

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 45964071] e não o acolho
. [...] (Id. 99590494).

Em decisão monocrática, proferida na data de 18 de julho de 2023, neguei provimento ao recurso de apelação (Id. 174405152).

Todavia, discorda a agravante, ao argumento de houve a sua indevida inclusão no regime cautelar administrativo, a afastar a lavratura dos
termos de apreensão e depósito nº 1072003-0 e nº 1071883-7
.

Frigorífico Nutribrás Ltda. impetrou mandado de segurança contra o ato do Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário, que indeferiu o pedido de revisão e cancelamento dos termos de apreensão e depósito nº 1072003-0 e nº 1071883-7.

No ponto de interesse, o pedido da petição inicial:

[...] No mérito, pede para que a liminar seja confirmada e que seja integralmente concedida a segurança, de forma a:

a.
Determinar o afastamento do ato coator praticado pela Autoridade Impetrada por meio da decisão proferida na data de 01.06.2018 no Processo n.º 5181149/2013, com fundamento no não preenchimento da hipótese descrita no art. 1º, inciso II, da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT
; e na preservação dos princípios constitucionais da reserva legal, da livre iniciativa e da proporcionalidade;

b.
Reconhecer, em definitivo, o direito líquido e certo da Impetrante ao não enquadramento no Regime Cautelar Administrativo

instituído por meio da Resolução n.º 07/2008 SARP SEFAZ/MT
e artigos 915 e 916 do RICMS/MT, haja vista a inexistência de débito em atraso há mais de 60 dias quando da lavratura dos TADs 1071883-7 e 1072003-0, bem como a ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal, da livre iniciativa e da proporcionalidade;

c.
como consequência do item ‘b’, determinar o cancelamento do crédito tributário

constituído indevidamente por meio dos TADs 1072003-0 e 1071883-7
e mantido por meio da decisão proferida na data de 01.06.2018 pela Autoridade Coatora, com a sua consequente extinção, com fundamento no art. 156, inciso X, do CTN. [...] (Id. 99588648 – fls. 39/40). [sem negrito no original].

O mandamus foi instruído com: i) Instrumento de mandato (Id. 99588649); ii) Atos Societários (Id. 99590450); iii) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Id. 99590451); iv) Termo de Apreensão e Depósito nº 1071883-7 (Id. 99590452); v) Termo de Apreensão e Depósito nº 1072003-0 (Id’s. 99590454 e 99590455); vi) Pedido Administrativo de Revisão de Lançamento (Id. 92801950); vii) Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Certidão Negativa nº 0009868479 e Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Certidão Negativa nº 0010029267 (Id. 99590456); viii) Decisão proferida no Processo Administrativo nº 5181149/2013 (Id. 99590457); ix) Mensagem eletrônica de pendências junto à Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso (Id. 99590458); x) Extrato de consulta da conta corrente fiscal (Id. 99590459); xi) Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Certidão Negativa nº 0022647220 e Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Certidão Negativa nº 0022647297 (Id. 99590460), xii) Termos de acordo PRODEIC (Id. 99590461); xiii) Demonstrativo do ICMS Incentivado referente ao mês de junho/2018 (Id. 99590462); e xiv) Acórdão proferido na apelação/remessa necessária nº 77890/2016 (Id. 99590463).

A agravante pretendeu, com a impetração, o reconhecimento do seu direito líquido e certo ao não enquadramento no regime administrativo cautelar, previsto
na
Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP e, a partir daí, o
cancelamento dos termos de apreensão e depósito nº 1072003-0 e nº 1071883-7.

Contudo, a inicial do mandado de segurança não trouxe a prova pré-constituída da alegada violação a direito líquido e certo da agravante de não ser enquadrada no regime administrativo cautelar, já que não apresentou o processo administrativo que a incluiu no referido regime, de modo que não é possível verificar os motivos que ensejaram o seu enquadramento e, então, aferir se ocorreu, ou não, ilegalidade.

No ponto, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
não
comprova a inexistência de débitos lançados na conta corrente fiscal do contribuinte, pelo contrário, demonstra que há débitos com a exigibilidade suspensa, que podem ter sido suspensos por decisão administrativa ou judicial, logo, não obsta o enquadramento no regime cautelar fiscal e não serve de prova pré-constituída para aferir o direito líquido e certo da impetrante.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dai decorrente, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

De outro lado,
obiter dictum
, repito,
obiter dictum
,
o
contribuinte submetido ao regime cautelar administrativo previsto na
Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, deve proceder ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias,
nos termos d
os artigos 915 e 916 do Regulamento daquele imposto,
aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, que assim dispõe
:

Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

[...]

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

[...]

X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

[...]

Logo, a
medida cautelar aplicada à agravante
determina, tão somente, o recolhimento antecipado do tributo, até que as p
endências em sua conta corrente fiscal
sejam devidamente sanadas, pelo que não proíbe a emissão de nota fiscal eletrônica.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu acerca da possibilidade de antecipação do prazo de recolhimento do ICMS.

[...] O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).

[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, é legítima a cobrança antecipada do ICMS, na forma estabelecida pela legislação estadual
. Precedentes: AgRg no REsp 1.225.663/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/6/2014; AgRg no AREsp 424.298/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no REsp 1.218.374/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.184.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2010. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 331213/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Quanto à legalidade do
regime cautelar administrativo, previsto na
Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP,

esta Câmara já decidiu:

[...] Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, ‘
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações
’ (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1008072-78.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2020).
[sem negrito no original].

No mesmo sentido:
TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1000195-23.2016.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de julho de 2021;
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002388-88.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de outubro de 2017
.

Daí decorrente, não é ilegal ou inconstitucional o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, tampouco impede ou impossibilita o contribuinte de exercer a sua atividade econômica, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Dessa forma, ainda que superada a questão relativa à
ausência de prova pré-constituída, não há,
obiter dictum,
direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024